Tribunal: STF
Processo: RE 1575984
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CRIME DE HOMICÍDIO: SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PENA DE DEMISSÃO. INSPETOR DA POLÍCIA CIVIL: CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O CARGO. PRECEDENTES. REEXAME  
DO MÉRITO ADMINISTRATIVO: INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.